Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA COMPARTILHADA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. DECOTE.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, pois a prova compartilhada em investigações sobre a execução dos crimes, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa é válida e apta a fundamentar a condenação
2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do maior de idade, consoante o disposto no enunciado da Súmula 500 do STJ.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
5. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria e a outra, na terceira fase.
6. Não havendo previsão de pena de multa no preceito secundário do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), impõe-se decotar da condenação esse tipo de pena.
7. Apelação parcialmente provida.